Tribunal: STF
Processo: RE 1428649
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Administrativo. Contratação precária de servidor sem a realização de concurso público. 4. Exoneração. Prescindibilidade da instauração de processo administrativo. 5. Dissentir desse entendimento acarretaria o reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. Sem majoração da verba honorária.